Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. TIPICIDADE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 2 (dois) meses de prisão simples e em 20 (vinte) dias-multa, sendo que cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 79634780). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 80022227).
4. Em suas razões recursais, a Defesa sustentou a atipicidade da conduta, ao argumento de que, embora o apelante tenha afirmado, no momento da abordagem policial, que portava a faca na cintura “para a sua defesa”, tal declaração não evidencia a presença de dolo específico apto a justificar a condenação. Asseverou que o porte descrito possuía natureza meramente defensiva, sem indicativos de ataque iminente ou de ameaça à ordem pública, circunstância que afasta a presunção de perigo abstrato. Alegou a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório, porquanto não restou demonstrado que o objeto era utilizado como arma em sentido impróprio, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, inclusive diante das contradições verificadas nos depoimentos dos policiais militares. Requereu a reforma da sentença para absolver o acusado pela atipicidade da conduta e insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria da pena, com a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, conforme o caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para autorizar a condenação do réu/apelante; (ii) se a conduta praticada pelo recorrente é atípica, por ausência de dolo específico ou de risco concreto à coletividade; (iii) o cabimento da fixação do regime inicial aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial – RAP - no 2024102400677155372, Termo de Apreensão no 155372-2024 e fotos – ID 79634608) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. O réu, em Juízo, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.
7. Ao contrário do alegado pela Defesa, a prova produzida nos autos é segura e suficiente para amparar a condenação do acusado. Não há contradição relevante entre os depoimentos prestados pelos policiais, pois a divergência apontada não recai sobre o núcleo da imputação, consistente no porte de arma branca fora da residência ou de suas dependências, sem autorização da autoridade competente. No ponto, eventual imprecisão de memória do policial Jefferson acerca dos detalhes da ocorrência não é suficiente para infirmar a validade da prova oral, sobretudo porque seu depoimento se mostra compatível com a dinâmica ordinária da atuação policial e converge com a narrativa prestada pelo policial Renne, que confirmou a apreensão da arma branca e as circunstâncias em que foi localizada em poder do acusado. Os depoimentos colhidos em juízo mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, não havendo motivo para afastar a credibilidade das declarações dos agentes públicos, sobretudo porque encontram respaldo nos demais elementos de prova. Também não se verifica qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar falsamente o recorrente ou circunstância que comprometa a confiabilidade de seus relatos.
8. No presente caso, o réu foi flagrado portando uma faca em local público e admitiu aos policiais que realizaram a abordagem que o objeto se destinava à defesa pessoal, o que revela a intenção deliberada de utilizá-lo como instrumento de intimidação ou agressão, caso julgasse necessário. Inexistindo indícios de que a faca serviria como ferramenta de trabalho ou outra destinação lícita, evidencia-se o porte desvirtuado de instrumento com potencialidade lesiva, conduta que expõe a incolumidade pública a risco, bem jurídico tutelado pelo art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
9. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora o réu tenha sido condenado à pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista os maus antecedentes, a reincidência e o fato de que a condenação transitada em julgado se refere a crime praticado com violência e grave ameaça, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 22/08/2022, DJe 02/09/2022). Da mesma forma, não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos do § 3o do art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.